Tribunal: STF
Processo: HC 93965
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus impetrado ao
   Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido. Logo, não há como
   o Supremo Tribunal Federal apreciar o pedido de absolvição do
   paciente por insuficiência de provas, sob pena de manifesta
   supressão de instância.
Já o pedido de concessão de ordem para
   que o STJ conheça do habeas corpus lá impetrado, julgando-o como
   entender de direito, está fundado, em síntese, na afirmação de
   que o paciente "é absolutamente inocente", estando a sua
   condenação apoiada apenas na delação de co-réu reconhecido pela
   vítima.
Tal argumento reclama, à evidência, minucioso reexame do
   conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, escapa à
   estreita via do habeas corpus. Precedentes (HC 90.866, rel. min.
   Joaquim Barbosa, DJe-157 de 22.8.2008; e RHC 93.852, rel. min.
   Carlos Britto, DJe-177 de 19.9.2008).
Ordem parcialmente
   conhecida e, nesta parte, denegada.